Tribunal: STF
Processo: RE 447470
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIAL E 
   INTERESTADUAL. NÃO-CUMULATIVIDADE. DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO FÍSICO E 
   CRÉDITO FINANCEIRO. DISCUSSÃO SOBRE O MODELO ADOTADO PELA 
   CONSTITUIÇÃO DE 1988.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

1. 
   Esta Corte tem sistematicamente entendido que a Constituição de 1988 
   não assegurou direito à adoção do modelo de crédito financeiro para 
   fazer valer a não-cumulatividade do ICMS, em toda e qualquer 
   hipótese. Precedentes.
2. Assim, a adoção de modelo semelhante ao 
   do crédito financeiro depende de expressa previsão Constitucional ou 
   legal, existente para algumas hipóteses e com limitações na 
   legislação brasileira.
3. A pretensão do contribuinte, de 
   assemelhar o ICMS a modelo ideal de Imposto sobre Valor Agregado - 
   IVA, sem prejuízo dos inerentes méritos econômicos e de justiça 
   fiscal, não ressoa na Constituição de 1988.
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.